Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITOS HETEROGÊNEOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inépcia da inicial e a ilegitimidade da parte, nos termos do art. 330, incisos I e II, do CPC.
2. Na origem, a associação apelante ajuizou ação coletiva em desfavor do Banco do Brasil, alegando irregularidades na correção das contas do PASEP dos seus associados e pretendendo a condenação da instituição financeira ao pagamento do valor necessário para a recomposição dos saldos.
3. Em se tratando de direitos individuais heterogêneos, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da associação de servidores para o ajuizamento de ação coletiva objetivando a recomposição dos saldos das contas PASEP dos seus associados.
4. Inepta a petição inicial que carrega em si causa de pedir genérica, consubstanciada na ausência de indicação precisa dos saques eventualmente indevidos praticados pelo Banco do Brasil, bem como na falta de indicação do índice de correção e do seu período de incidência no saldo existente.
5. Apelação cível conhecida e não provida.